Tribunal: TJES
Processo: 0000233-65.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000233-65.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VIEIRA DA SILVA e outros

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PERÍCIA DO CELULAR APREENDIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA COAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa, configurado com o indeferimento da condução coercitiva de testemunha
. No caso, a Magistrada indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de condução coercitiva da testemunha, considerando que já seria a quarta vez que a audiência seria redesignada. Ademais, caberia à Defesa impugnar a referida matéria na própria audiência, o que não o fez, nem mesmo em sede de alegações finais, restando operada a preclusão temporal.
Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de nulidade por ausência de juntada da perícia do celular apreendido.
Inviável o acolhimento pois, a Defesa não esclareceu como tal prova poderia interferir no teor dos depoimentos prestados, em juízo, deixando, assim, de demonstrar efetivo prejuízo.
Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade por violação ao princípio da imparcialidade da Magistrada.
Não merece prosperar, porquanto a condução da audiência de instrução, de forma firme, não importa, necessariamente, em quebra da imparcialidade da Magistrada. Além disso, observo que a juíza se utilizou de fundamentação idônea, baseada no caso concreto, para fundamentar a exasperação da pena-base, não demonstrando qualquer indício de parcialidade. Precedente do TJES.
Preliminar rejeitada.
4. Mérito.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que

a
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 07), no Boletim Unificado (fls. 08-12), no Auto de Apreensão (fls. 13-13v. e 32-32V.), no Termo de declaração da vítima (fl. 18-18v), na confissão extrajudicial do réu THIAGO (fl. 23-23v.), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas (fl. 33-33v.), no Relatório Final de Inquérito (fls. 42-50), no Laudo de Exame de Arma de Pressão (fl. 145-149), Por sua vez, a
autoria
foi comprovada pelos depoimentos (mídia de fl. 214), colhidos, em juízo, dos policiais militares, JOSÉ LUIZ BOLDRINI JUNIOR e ADILSON FERREIRA ROCHA, bem como pelas palavras das vítimas, JOSIEL DA SILVA COSTA e RAQUEL CARMINATI DE OLIVEIRA, confirmando, sem sombra de dúvidas, a dinâmica dos fatos, narrados na denúncia, e reconhecendo os acusados como autores do roubo, praticado com pistola e arma branca.
5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ.
6. Alegações dos réus, no sentido de que praticaram o delito, sob coação de terceiro, mostram-se isoladas e destoantes do acervo probatório.
7. Não merecem acolhimento os pedidos dos réus de redução da pena-base, eis que idônea a fundamentação, adotada pelo Magistrado sentenciante, para a negativação de 03 (três) vetores: “culpabilidade”; “circunstâncias”; e “consequências”, as quais justificam a exasperação, na forma procedida
, mormente, em razão da gravidade do delito e da conduta praticada pelos réus.
8. Impõe-se a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal)
,
tendo em vista que os acusados confessaram, parcialmente, a prática delitiva (fl. 23/23v. e mídia de fl. 214), o que é suficiente para a incidência.
9. Inviável o acolhimento do pleito de incidência da atenuante da coação moral irresistível (art. 65, inciso III, alínea “c”, do código penal), diante da ausência de prova que ateste tal circunstância.
10. Restando comprovado que o delito foi praticado em concurso de 03 (três) agentes e, ainda, com emprego ostensivo de arma de fogo e de arma branca, contra as vítimas e seus filhos menores de idade, revela-se, legítima a incidência das majorantes do concurso de pessoas (art. 157, §2, inciso II, do código penal), do emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do código penal) e da arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do código penal).
11. Diante das circunstâncias concretas do delito, não há desproporcionalidade na fração, adotada pela julgadora, para a incidência das majorantes, razão pela qual, mantida a elevação da pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, e, sucessivamente, em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo.
12. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000233-65.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: LUCAS VIEIRA DA SILVA E THIAGO DE FREITAS MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do APELANTE (LUCAS): ERICA NEVES DE FREITAS - ES33316-A E MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681
Advogados do APELANTE (THIAGO): ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A E LUZIHARD SILVA PEREIRA - ES31482-A

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
, interpostos por
THIAGO DE FREITAS MIRANDA
e
LUCAS VIEIRA DA SILVA
, em face da sentença, de fls. 211-213v., proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que julgou procedente a denúncia e condenou
THIAGO,
pela prática do crime de
roubo,
qualificado pelo
concurso de pessoas, emprego de arma branca,
e
arma de fogo
(art. 157, § 2º, incs. II e VII, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal), e
LUCAS,
pelo cometimento dos crimes

de
roubo,
qualificado pelo
concurso de pessoas, emprego de arma branca,
e
arma de fogo
(art. 157, § 2º, incs. II e VII, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal
1
), e
posse de drogas, para consumo próprio
(art. 28 da Lei n.º 11.343/06
2
).

THIAGO
teve fixada a
pena de 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial
fechado, e
pagamento de
139 (cento e trinta e nove) dias-multa.
Já LUCAS, foi condenado ao cumprimento de
20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no
regime
inicial
fechado, pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, e
advertência,
sobre os efeitos das drogas.

Há 3 preliminares, arguidas pela defesa do apelante LUCAS, que passo a apreciar.

De início, a defesa argui a
nulidade por cerceamento de defesa
, configurado com o
indeferimento da condução coercitiva de testemunha/vítima
JOSIEL.

Todavia, entendo não lhe assistir razão, seja porque a Magistrada indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de condução coercitiva da testemunha, considerando que já seria a quarta vez que a audiência seria redesignada, seja porque caberia à Defesa impugnar a referida matéria na própria audiência, o que não o fez, nem mesmo em sede de alegações finais, restando operada a preclusão temporal.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar aventada.

Melhor sorte não assiste à defesa do acusado LUCAS quanto
à segunda preliminar de nulidade por ausência de juntada da perícia do celular apreendido
, mormente quando a Defesa não esclareceu como tal prova poderia interferir no teor dos depoimentos prestados, em juízo, deixando, assim, de demonstrar efetivo prejuízo.

Por tal razão, também
REJEITO
essa preliminar.

Quanto
à terceira preliminar
, a defesa sustenta
a
nulidade por violação ao princípio da imparcialidade da julgadora
, por esta ter apresentado à testemunha as armas de fogo, para fins de reconhecimento do artefato, bem como por ter aplicado ao acusado pena desproporcional.

Contudo, também não prospera essa alegação recursal, uma vez que a condução da audiência de instrução, de forma firme, não importa, necessariamente, em quebra da imparcialidade da Magistrada.

Além disso,
observo que a juíza se utilizou de fundamentação idônea, baseada no caso concreto, para fundamentar a exasperação da pena-base, consoante será, oportunamente, aprofundado, não demonstrando qualquer indício de parcialidade
3
.

Desse modo,
REJEITO
a referida preliminar.

VOTO

(MÉRITO)

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados, levando em consideração a ordem de prejudicialidade das pretensões.

No mérito, a defesa de LUCAS requer, em síntese:

1. a
absolvição
por insuficiência probatória,

2. a fixação da
pena-base no mínimo legal
;

3. a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
;

4. o
afastamento ou redução da fração das causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas, do emprego de arma branca e da arma de fogo
;

5. o reconhecimento do seu
direito de recorrer em liberdade
;

6. a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita
.

A defesa de THIAGO, por sua vez, pleiteia:

1. a
redução da pena-base
;

2. a
incidência da atenuante da coação moral irresistível
;

3. a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
;

4. o
afastamento ou redução da fração das causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas, do emprego de arma branca e da arma de fogo
.

Narra a denúncia
que, na tarde de 16/04/2021, na Rua Dr. Miguel Ferreira, nº 196, bairro Riviera, Jaguaré/ES, os denunciados, com vontade livre e consciente, e em concurso de pessoas, subtraíram para si, aparelhos celulares, relógio, pulseira, cordão, e outros objetos, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de arma de fogo e arma branca (canivete).

A defesa de LUCAS pleiteia a
absolvição,
por insuficiência de provas, tendo em vista se tratar de crime forjado pela vítima.

Entretanto, diante do acervo probatório, entendo que seu pleito não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 07), no
Boletim Unificado (fls. 08-12)
, no
Auto de Apreensão (fls. 13-13v. e 32-32V.)
, no
Termo de declaração da vítima (fl. 1
8-18v
)
, na
confissão extrajudicial do réu THIAGO (fl. 23-23v.)
, no
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas (fl. 33-33v.)
, no
Relatório Final de Inquérito (fls. 42-50)
, no
Laudo de Exame de Arma de Pressão (fl. 145-149)
, bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez,
a autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos (mídia de fl. 214), colhidos, em juízo, dos policiais militares, JOSÉ LUIZ BOLDRINI JUNIOR e ADILSON FERREIRA ROCHA, bem como pelas palavras das vítimas, JOSIEL DA SILVA COSTA e RAQUEL CARMINATI DE OLIVEIRA, confirmando, sem sombra de dúvidas, a dinâmica dos fatos, narrados na denúncia, e reconhecendo os acusados como autores do roubo, praticado com pistola e arma branca.

Desta forma, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra das vítimas, descrevendo
com clareza a prática delituosa e sendo, inclusive,
corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, que participaram da investigação. Nesse sentido,
menciono, novamente, a jurisprudência do
STJ:

"(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018)
(...)” (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 16/5/2023
)

Acrescento que, em sede de interrogatório, os acusados, embora tenham afirmado que participaram do delito, alegaram que assim o fizeram porque foram obrigados por terceiro, de codinome "Juninho".

No entanto, conforme bem consignou a Magistrada sentenciante, tais declarações destoam do conjunto probatório, inexistindo indícios de que os réus teriam cometido o crime sob ameaça, bem como de que agiram sob
a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa
.

Por tais razões, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Dando prosseguimento, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena dos acusados.

Quanto a primeira fase, entendo que não merecem acolhimento os pedidos dos réus de
redução das penas-base
, eis que mantenho a fundamentação idônea, adotada pelo Magistrado sentenciante, para a negativação de 03 (três) vetores, a seguir delineados:

–
Culpabilidade
, classificada em grau intenso, em razão forma como foi arquitetado, premeditado e consumado o delito.

–
Circunstâncias
, não favorecem aos acusados, tendo em vista que o roubo em questão foi praticado na presença de 02 (duas) crianças, que se encontravam na residência da vítima, e que, inclusive, foram expostas a risco concreto, já que tiveram a arma de fogo apontada contra si.

–
Consequências
, desfavoráveis, porque restou demonstrado, na instrução criminal, que a atuação dos réus acarretou traumas às vítimas.

Nessa conjuntura, entendo que a exasperação da pena-base, na forma procedida, isto é,
para 09 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão
, mostra-se razoável e proporcional
, mormente em razão da gravidade do delito e da conduta praticada pelos réus.

Quanto a segunda fase, no tocante ao pedido de aplicação da
atenuante da confissão e
spontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal), entendo que assiste razão às defesas dos
acusados, tendo em vista que ambos
confessaram, parcialmente,
a prática delitiva (fl. 23/23v. e mídia de fl. 214), o que é suficiente para a incidência da referida circunstância.

Assim,
entendo que deve ser aplicada a fração, de 1/6 (um sexto), para a aludida atenuante, a incidir sobre a pena-base, de modo que as penas, de ambos, deverão ser fixadas em
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Ainda quanto a fase intermediária, considero inviável o acolhimento do pleito de incidência da
atenuante da coação moral irresistível
(art. 65, inciso III, alínea “c”, do código penal), diante da ausência de prova que ateste tal circunstância.

Quanto a terceira fase, melhor sorte não assiste aos recorrentes, em relação aos pedidos de
afastamento das majorantes
do concurso de pessoas
(art. 157, §2, inciso II, do código penal),
do emprego de arma branca
(art. 157, §2º, inciso VII, do código penal) e
da arma de fogo
(art. 157, §2º-A, inciso I, do código penal).

Isso porque, na hipótese, restou comprovado que o delito foi praticado em concurso de 03 (três) agentes e, ainda, com emprego ostensivo de arma de fogo, e de arma branca (canivete), contra as vítimas e seus filhos menores de idade, revelando-se, portanto legítima a incidência das majorantes citadas.

Desse modo, considerando as múltiplas causas de aumento, e diante das circunstâncias concretas do delito, não vislumbro desproporcionalidade na fração, adotada pela julgadora, para a incidência das majorantes, razão pela qual, mantenho a elevação da pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, e, sucessivamente, em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“(...) 2. As circunstâncias concretas do delito, praticado por quatro agentes e com o emprego de arma de fogo, tendo a vítima sido agredida fisicamente, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto,
não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das três majorantes do crime de roubo
. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no HC: 402505 SP 2017/0133471-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018)

Por conseguinte, em decorrência das frações supracitadas, a pena dos acusados deve ser fixada, definitivamente, em
17 anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, dada a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-las.

No que se refere ao pedido, formulado pela defesa de LUCAS, de reconhecimento do seu
direito de recorrer em liberdade
, destaco que, ainda, estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em razão da gravidade do delito, já que o acusado agiu mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, e arma branca (canivete), em face das vítimas, visando a subtração dos seus bens.

Além disso, verifico que o acusado permaneceu preso, durante todo o processo, e não houve modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por fim, em relação ao pedido de
gratuidade de justiça
, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6453661)
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, reformando a sentença impugnada, para reduzir a pena dos acusados, THIAGO DE FREITAS MIRANDA e LUCAS VIEIRA DA SILVA, fixando-as, definitivamente, em 17 anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

2
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

3
“(...) 3. A exasperação da pena-base foi fundamentada pelo magistrado que se utilizou de elementos concretos dos autos, não demonstrando qualquer indício de imparcialidade. (...)” (TJES, Apelação Criminal n.º 0005970-28.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Relatora: Des.ª Rachel Durão Correia Lima, Julgado em 27/04/2023).

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator, para dar parcial provimento aos recursos.